Tribunal: TJMT
Processo: 1045910-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045910-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JARDEL ALVES GONCALVES - CPF: 013.643.562-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. RECONHECIMENTO POR LEITURA E ELABORAÇÃO DE RESENHA LITERÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE LEITURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo executado contra decisão que indeferiu a remição de 4 dias de pena por leitura e elaboração de resenha literária.

2. O agravante alega que a circunstância de ter concluído tais tarefas em prazos inferiores aos mínimos exigidos pela Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça não é suficiente para que lhe seja negado o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o fato de o executado ter lido a obra literária e confeccionado a respectiva resenha em prazos inferiores àqueles estabelecidos pela Res. 391/2021-CNJ impede a remição de dias de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A remição pela leitura decorre de interpretação extensiva do artigo. 126 da Lei de Execução Penal, regulamentada pela Res. 391/2021-CNJ, que estabelece requisitos objetivos para sua concessão. Entre tais requisitos, figura o prazo mínimo de 21 dias para a leitura da obra, seguido de até 10 dias para a entrega da resenha, de modo a assegurar que o benefício corresponda a efetiva atividade de estudo e reflexão, e não mero cumprimento formal.

5. No caso dos autos, o empréstimo da obra “Prisioneiras” foi realizado em 1o de novembro de 2024 e a sua devolução foi realizada no dia 11 do mesmo mês – ou seja, meros 10 dias depois. O evidente descumprimento do prazo mínimo inviabiliza a declaração da remição, por comprometer a finalidade pedagógica e ressocializadora da medida, além de afetar a isonomia e a segurança jurídica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O benefício da remição de pena pela leitura exige o cumprimento integral dos requisitos formais e temporais previstos na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, sendo inviável a concessão quando realizada a leitura em prazo inferior ao mínimo ali estabelecido”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126; Res. 391/2021-CNJ, art. 5o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso Especial n. 2.121.878/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13/8/2025; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 1.015.207/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/10/2025; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1011014-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, j. 3/6/2025; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1025965-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 21/10/2025; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1035033-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 10/12/2025; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005723-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 6 de maio de 2025; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005723-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 6/5/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por Jardel Alves Gonçalves contra a decisão proferida na Execução Penal n. 2004685-67.2024.8.11.0042 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a remição de 4 dias de pena por leitura e elaboração de resenha literária.

O agravante alega que a circunstância de ter concluído tais tarefas em prazos inferiores aos mínimos exigidos pela Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça não é suficiente para que lhe seja negado o benefício (Id. n. 336805898).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 336809852).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 336809853).

O douto Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA - Recurso defensivo - Pedido de remição de 04 (quatro) dias de pena por leitura e confecção de resenha literária - Impertinência - evolução do livro e da resenha em prazo inferior ao estipulado - Inobservância dos critérios formais e substanciais - Resolução CNJ no 391/2021 - Julgados do STJ e do TJMT - Parecer pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 340561355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do agravo.

Eis a decisão impugnada:

“Aportou ao feito notícia de que o penitente desenvolveu a resenha de uma obra literária (mov. 17.1).

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma desfavorável à remição de pena.

Pois bem.

A questão trazida à baila versa sobre a remição de pena em razão da leitura e confecção da resenha de obras literárias. Sobre o tema, a Resolução 391/2021 – CNJ possui a seguinte redação:

Art. 5o Terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, considerando-se que:

IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 ( dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;

V – para cada obra lida corresponderá a remição de 4 (quatro) dias de pena, limitando-se, no prazo de 12 (doze) meses, a até 12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas e assegurando-se a possibilidade de remir até 48 (quarenta e oito) dias a cada período de 12 (doze) meses.

Nessa toada, o referido artigo dispõe que após o empréstimo do livro, o recuperando terá o prazo mínimo de 21 dias e máximo de 30 dias para a leitura. Após a devolução da obra, terá o prazo de 10 dias para a confecção da resenha.

Em consulta aos autos, verifica-se que o apenado realizou o empréstimo da obra no dia 01/11/ 2024 e a sua devolução em 11/11/2024.

Logo, embora possua resultado satisfatório, não se verifica o cumprimento do prazo exigido.

Desta feita, deixo de acolher a remição de pena afeta à mov. 17.1” (Id. n. 336805899;
sic
).

Irresignado com tal
decisum
, Jardel Alves Gonçalves, ora agravante, argumenta, em síntese, que

“A decisão que, apesar da produção de resenha de qualidade e satisfatória, nega a remição exclusivamente com base em um lapso formal de prazo, fere a razoabilidade, configurando medida desproporcional e contraproducente” (Id. n. 336805898, p. 4;
sic
).

Sem razão, contudo.

De início, cumpre registrar que a remição da pena pela
leitura
, especificamente, não encontra previsão legal expressa, sendo admitida por interpretação extensiva do artigo 126 da Lei de Execução Penal.

A propósito, confira-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A leitura é reconhecida como uma forma de estudo e, portanto, pode gerar a remição de pena, por interpretação do art. 126 da Lei de Execução Penal, o que atende a finalidade de ressocialização dos apenados, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, Recurso Especial n. 2.121.878/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção; data de julgamento: 13 de agosto de 2025; data de publicação: 19 de agosto de 2025).

À vista disso, com o propósito de regulamentar essa forma de remição, editou-se a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, estabelecendo, em seu art. 5o, critérios a serem observados para a concessão do benefício e, notadamente, em seu inciso IV, os prazos a serem observados pelo reeducando para que a leitura seja computada para fins de remição da pena, bem como o prazo subsequente ao término da leitura para apresentação do relatório.

Veja-se:

“Art. 5
o
Terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, considerando-se que:

[...]

IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação”.

Nota-se, portanto, que há dois prazos a serem observados pelo reeducando: o primeiro, de 21 a 30 dias, para a efetiva
leitura
da obra literária, e o segundo, de até 10 dias após tal período, para a entrega do respectivo
relatório
.

No caso dos autos, verifica-se que o empréstimo do livro “Prisioneiras” foi realizado em 1o de novembro de 2024 e a sua devolução foi realizada no dia 11 do mesmo mês – ou seja, meros 10 dias depois (Id. n. 336809854, p. 162).

Não há informação precisa quanto à data da entrega do
relatório
(embora conste que a “data da validação” tenha sido 18 de novembro de 2024). De qualquer sorte, o que importa é que o prazo
mínimo
para a
leitura
(qual seja, o de 21 dias), não foi respeitado, na medida em que o agravante permaneceu com referida obra por apenas 10 dias.

À primeira vista, negar ao apenado o benefício da remição pelo simples fato de ele ter concluído a leitura em prazo inferior ao
mínimo

exigido pela mencionada Resolução pode parecer mero preciosismo formal. Mas há razões concretas para não se declarar a remição em hipóteses dessa natureza.

Com efeito, a exigência de prazo mínimo de 21 dias para a leitura não se revela um capricho burocrático ou um formalismo vazio, mas sim um requisito objetivo que guarda íntima relação com a própria finalidade da política pública de remição pela leitura. A Resolução n. 391/2021 do CNJ, ao estabelecer tal lapso temporal, buscou assegurar que o benefício não se converta em mera ficção documental, mas corresponda a uma efetiva experiência de leitura, com tempo hábil para reflexão, compreensão crítica e elaboração de relatório consistente.

A leitura, enquanto instrumento de ressocialização, não se resume ao ato mecânico de decodificar palavras impressas em um livro; exige tempo para absorção do conteúdo, amadurecimento das ideias e desenvolvimento da capacidade de expressão escrita. Se o prazo mínimo não for observado, corre-se o risco de transformar o instituto em mecanismo meramente formal de redução de pena, desvirtuando sua natureza pedagógica e ressocializadora.

Além disso, a fixação de um lapso temporal uniforme atende ao princípio da isonomia, garantindo que todos os apenados submetidos ao programa de remição pela leitura estejam sujeitos às mesmas condições objetivas. A flexibilização casuística desse requisito, sob o argumento de que determinado reeducando teria lido a obra em prazo inferior, comprometeria a segurança jurídica e abriria margem para subjetivismos na aferição do benefício, tornando-o dependente de juízos discricionários acerca da “velocidade” ou “capacidade” individual de leitura.

Não se pode olvidar, ainda, que o prazo mínimo funciona como mecanismo de controle e fiscalização da execução penal. A administração penitenciária, ao registrar o empréstimo e a devolução da obra, necessita de parâmetros objetivos para verificar se o tempo de leitura foi compatível com a densidade da atividade proposta. A ausência de tais balizas dificultaria a aferição da seriedade do projeto e poderia estimular práticas de simulação ou de leitura meramente superficial, em prejuízo da credibilidade do programa.

Portanto, a observância do prazo mínimo de 21 dias não constitui obstáculo irrazoável, mas requisito indispensável para que a remição pela leitura cumpra sua função social e educativa, evitando que o instituto seja banalizado ou instrumentalizado de forma contrária ao espírito da Lei de Execução Penal e da Resolução n. 391/2021 do CNJ.

Defrontando-se com situações semelhantes, a Corte Superior tem assim decidido:

“A remição de pena pela leitura requer o cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos na Resolução CNJ no 391/2021,
incluindo o prazo mínimo de 21 dias
para a leitura da obra literária” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 1.015.207/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 15 de outubro de 2025; data da publicação: 20 de outubro de 2025).

Este Tribunal de Justiça não destoa de tal entendimento, com decisões harmônicas proferidas pelas quatro Câmaras Criminais desta Corte Estadual:

“O descumprimento do prazo mínimo de leitura previsto na Resolução CNJ no 391/2021 inviabiliza a remição de pena, ainda que a resenha apresente conteúdo satisfatório” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1011014-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 3 de junho de 2025; data da publicação: 5 de junho de 2025).

“O prazo de 21 a 30 dias para a realização da leitura constitui requisito objetivo cuja inobservância impede a concessão do benefício, não sendo possível flexibilizá-lo sob pena de comprometer a isonomia e a segurança jurídica” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1025965-09.2025.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 21 de outubro de 2025; data da publicação: 24 de outubro de 2025).

“O prazo de 21 a 30 dias para a realização da leitura constitui requisito objetivo obrigatório, cuja inobservância impede a concessão do benefício, ainda que a leitura tenha sido realizada” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1035033-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10 de dezembro de 2025; data da publicação: 11 de dezembro de 2025).

“O benefício da remição de pena pela leitura exige o cumprimento integral dos requisitos formais e temporais previstos na Recomendação n. 391/2021 do CNJ, não sendo possível a concessão quando realizada a leitura em prazo inferior ao mínimo regulamentar ou ausente o controle documental de empréstimo e devolução das obras” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005723-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 6 de maio de 2025; data da publicação: 9 de maio de 2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026